Tribunal: CARF
Processo: 11080.729557/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729557/2012-41
ACÓRDÃO
2001-007.841 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VINICIUS TABAJARA DA CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. GUARDA COMPARTILHADA. VEDAÇÃO.
No caso de guarda compartilhada de filho, é vedada a dedução
concomitante do mesmo dependente por mais de um contribuinte.
DEDUÇÕES CONCOMITANTES. DEPENDENTES E PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos no ajuste anual os pagamentos realizados a título de
pensão alimentícia e que atendam aos requisitos para dedutibilidade,
sendo
vedado
ao
responsável pelo pensionamento
a dedução
correspondente a dependente, exceto na hipótese de mudança na relação
de dependência no decorrer do ano-calendário.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de
dependentes, com instrução e médicas próprias e de seus dependentes,
desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade e os valores
pagos sejam devidamente comprovados por documentação hábil e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.
ACÓRDÃO
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.841 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729557/2012-41
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/53):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, às fls. 37/43, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste anual
do exercício 2009, ano-calendário 2008, que exige imposto suplementar no valor de R$
4.816,41, que, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 38/40,
constatou:
• dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$ 21.793,24;
• dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 3.311,76 e
• dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 379,24.
Tendo sido devidamente cientificado em 03/07/2012 (fl. 14) o contribuinte apresentou
em 26/07/2012 a impugnação de fl. 12, instruída com os documentos de fls. 04/10.
Em sua impugnação o contribuinte insurge-se integralmente contra o lançamento.
Informa que a glosa de dependentes é indevida por tratar-se de seus filhos menores de
idade. Da mesma forma, defende que as despesas médicas e de instrução se referem a ele
e a seus dependentes e que os documentos acostados ao processo seriam suficientes para
demonstrar a veracidade das informações apresentadas em sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA). Quanto à dedução de pensão alimentícia defende tratar-se de prestação de
alimentos provisionais fixadas através de decisão judicial.
A DRF/Porto Alegre procedeu à revisão de ofício por meio do Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório, fls. 27/28, que concluíram pela manutenção parcial da exigência,
reduzindo o valor do imposto a pagar de R$ 4.816,42 para R$ 70,48. Tendo sido o
contribuinte cientificado da decisão em 08/04/2014 (fl. 32), não consta dos presentes
autos que contra ela tenha apresentado manifestação em contrário.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.841 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729557/2012-41
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEPENDENTE. PENSÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO.
É vedada pela legislação tributária a declaração, como dependentes, dos filhos
beneficiários de pensão judicial paga pelo contribuinte.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NO AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Para a dedução de pensão alimentícia na declaração de ajuste anual devem ser
comprovados a existência da obrigação e o efetivo pagamento.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados no ano calendário,
relativos ao contribuinte e aos seus dependentes.
Cientificado da decisão, em 21/06/2017 (fls. 57), o contribuinte, em 21/07/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 60/61), insurgindo-se parcialmente contra a manutenção do
lançamento revisado, pugnando pelo restabelecimento da relação de dependência da filha
alimentanda, Manoela Bernardes da Cunha, pois até o ano-calendário de 2012 ela se encontrava
sob guarda compartilhada, situação que permitiu incluí-la como sua dependente no ano-
calendário autuado, devendo também ser afastada a glosa da dedução da despesa com o plano de
saúde Unimed, pois declarou exatamente o valor que fora descontado em folha por seu
empregador, cujo procedimento não possui qualquer ingerência. Além disso, reitera que sua
filha/alimentanda, Manoela Bernardes da Cunha, estava sob guarda compartilhada e era
obrigação do contribuinte alcançar-lhe a assistência médica, e assim o fez. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.841 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729557/2012-41
4
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesas de dependentes e médicas com plano de
saúde declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da despesa de dependentes (R$ 1.655,88) e médicas
com plano de saúde Unimed (R$ 379,24), por falta de comprovação ou previsão legal para sua
dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 47/53), e
atendo-se às informações contidas no termo circunstanciado/despacho decisório proferido e no
lançamento fiscal (fls. 27/28 e 37/42), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se em pleitear a reforma da decisão, de forma a
possibilitar a dedução simultânea de despesas com pensão alimentícia e dependente, em relação
à filha/alimentanda, Manoela Bernardes da Cunha, cujas obrigações são excludentes, sendo
vedada a concomitância das aludidas deduções quando se referirem à mesma pessoa, cuja
exceção apenas de faz para o caso de mudança da relação de dependência no decorrer do ano-
calendário (e que não é o caso), ao teor do art. 38, § 4o, da IN SRF no 15/2001; e quanto às
despesas com plano de saúde Unimed, não houve a apresentação de suporte documental
discriminando, como lhe competia, os beneficiários e os valor da participação individual de cada
participante no plano, restando assim vulnerado o art. 80, § 1o, II e III do RIR/99, e melhor
dizendo, não restou comprovado que o valor declarado se refere exclusivamente à participação
do Recorrente no aludido plano de saúde, calhando aqui, à mingua de comprovação efetiva, a
manutenção da glosa operada – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 49/53), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Da Revisão de Ofício
Conforme relato, ocorreu a revisão de ofício do lançamento (fls. 27/28). A revisão acolheu
parcialmente as argumentações e provas oferecidas pelo contribuinte. Foi acatado apenas
parcialmente o pleito no que diz respeito à dedução de pensão alimentícia. Dos R$
21.793,24 lançados a este título foram mantidos R$ 697,47. As demais deduções tiveram
suas glosas mantidas integralmente.
Remanesce em litígio, portanto, somente parcela do lançamento referente à pensão
alimentícia (R$ 697,47), além da integralidade das deduções de dependentes (R$
3.311,76) e despesas médicas (R$ 379,24).
Dos Dependentes
O lançamento efetuou glosa dos dependentes informados pelo contribuinte no valor de
R$ 3.311,76 em função de que regularmente intimado o contribuinte não apresentou
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.841 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729557/2012-41
5
comprovação do vínculo de dependência necessário para dedução da base de cálculo do
imposto.
Tal glosa permaneceu mantida pela revisão de ofício, apesar de terem sido apresentados
documentos (Certidões de nascimento) relativos a Gianluca Paz da Cunha e Manoela
Bernardes da Cunha declarados no código de dependência 21 (filho ou enteado). A
manutenção da glosa ocorreu tendo em vista tratar-se de alimentandos os quais não
poderiam ser declarados como dependentes para fins tributários.
A legislação que dispões sobre o tema é expressa no sentido de que, no caso de
pagamento de pensão alimentícia, o alimentando não pode constar como dependente na
declaração do pagador da obrigação, conforme estipulado pelos parágrafos 3o e 4o do
artigo 90 da Instrução Normativa no 1.500, de 2014:
“Art. 90. (...)
(...)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, o contribuinte pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o O responsável pelo pagamento a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública, não pode efetuar a dedução do valor
correspondente a dependente, exceto na hipótese de mudança na relação de
dependência no decorrer do ano-calendário.”
(Destacou-se)
A título de comprovação da condição de dependente, o impugnante trouxe aos autos
(além das certidões de nascimento dos menores - fls. 05 e 07) cópia dos termos de acordo
judiciais que determinam pagamento de pensões judiciais e informam que os menores
ficarão sob a guarda de suas respectivas genitoras (fls. 06 e 08).
Desta forma, fica claro que os filhos menores não preenchem os requisitos para ser
incluídos como dependentes do impugnante. A apresentação da cópia da certidão de
nascimento não é capaz de afastar a imputação fiscal, pelo que é de se manter a glosa de
dependentes.
(...)
Das Despesas Médicas
O lançamento decorreu de glosa das despesas médicas declaradas pelo contribuinte no
valor total de R$ 379,24 em função da falta de comprovação dos valores declarados. A
glosa das referidas despesas foi mantida pela autoridade revisora e função da falta de
comprovação dos requisitos legais para sua dedução.
(...)
Em relação às despesas relativas a Unimed, o lançamento havia glosado apenas parcela
dos valores declarados, a qual foi mantida pela revisão de ofício. Tal decisão ocorreu
tendo em vista que apesar de constarem no Comprovante de Rendimentos (fl 09) valores
pagos a título de despesas médicas (Plano de saúde do contribuinte e dependentes), não
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.841 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729557/2012-41
6
há discriminação dos beneficiários do plano de saúde e dos valores correspondentes a
cada um deles. A necessidade de tal informação decorre do fato de a sentença judicial
que estabeleceu a obrigação de prestação alimentícia não haver determinado pagamento
de despesas médicas aos alimentandos. Desta forma, conforme explicitado na legislação
acima transcrita, o pagamento do plano de saúde dos filhos se deu por mera liberalidade
do contribuinte (e não por determinação judicial), não podendo, portanto, ser deduzido a
título de despesa médica em sua DAA.
Não há o que opor em relação aos termos da decisão da revisão de ofício que manteve a
glosa das despesas médicas.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário remanescente exigido.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento revisado e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original